Tribunal: TJMT
Processo: 1018027-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018027-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), LETICIA FONSECA MACHADO - CPF: 009.593.301-86 (AGRAVANTE), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), ESAU DE CASTRO MACHADO - CPF: 361.777.251-04 (AGRAVADO), RONALD FRAGOSO - CPF: 246.007.658-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):LETICIA FONSECA MACHADO

AGRAVADO(
S):
ESAU DE CASTRO MACHADO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DE RITO
DE OFÍCIO
.
PRISÃO PARA EXPROPRIATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DA CREDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Leticia Fonseca Machado contra decisão interlocutória que determinou, de ofício, a conversão do rito de execução de alimentos para expropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de primeiro grau poderia, de ofício, converter o procedimento de execução de alimentos com base no art. 528, § 3o, do CPC, para o rito previsto no § 8o do mesmo artigo, onde a execução se dá por quantidade certa, sem possibilidade de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do
REsp
No 1.773.359 - MG (2018/0264101-2), afirmou que a conversão de ofício do rito de execução de alimentos é inadmissível, sendo imprescindível o requerimento do credor.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a alteração do rito de execução de alimentos deve ser solicitada expressamente pelo credor, não podendo ser determinada de ofício pelo Juízo.

A decisão agravada afronta o entendimento consolidado de que a execução de alimentos pelo rito da prisão civil é aplicável às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da ação e às que se vencerem no curso do processo, conforme a Súmula 309 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A conversão de ofício do rito de execução de alimentos para expropriação é inadmissível, sendo imprescindível o requerimento expresso do
credor.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 528, §§ 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
No 1.773.359 - MG (2018/0264101-2); Súmula 309/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto

por
LETICIA FONSECA MACHADO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 158643383 – Autos de Origem – no 0003035-67.2014.8.11.0010) pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara-
MT, que determinou
, de ofício,
a conversão do rito de execução de alimentos para expropriação

A
Agravante, em suas razões de recurso, em suma, afirma:

1.
A
impossibilidade de alteração o rito processual de ofício em consonância ao entendimento do STJ (
REsp
No
1.773.359 - MG (2018/0264101-2);

2.
Afirma que o fato
da
dívida ser “antiga” não constitui óbice para a execução dos alimentos
atrasados de maneira coercitiva;

Ao final, pugna pelo provimento do recurso p
ara reformar a decisão agravada

para
manter
o direito da agravante em executar o débito referente aos alimentos vencidos referentes as 3 prestações anteriores a propositura da ação e mais as prestações vincendas no decorrer do processo, pela via coercitiva, em consonância a súmula 309 do ST
J
.

O Agravado apresenta contrarrazões em ID.
230186168
pugnando pela revogação da assistência judiciária gratuita e pelo desprovimento do recurso.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
225037159
.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta
pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada
. (ID.
238960691
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):LETICIA FONSECA MACHADO

AGRAVADO(
S):
ESAU DE CASTRO MACHADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto

por
LETICIA FONSECA MACHADO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 158643383 – Autos de Origem – no 0003035-67.2014.8.11.0010) pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara-MT, que determinou
, de ofício,
a conversão do rito de execução de alimentos para expropriação

O Agravante, em suas razões recursais, busca
a ref
orma da decisão agravada
que não poderia ter determinado de ofício a conversão da medida coercitiva de execução de alimentos em medidas expropriatórias, em afronta ao
entendimento do STJ (
REsp
No
1.773.359 - MG (2018/0264101-2)
.

Defende
que

o fato
da
dívida ser “antiga” não constitui óbice para a execução dos alimentos
atrasados de maneira coercitiva.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
converteu, de ofício, a medida coercitiva de execução de alimentos em medidas expropriatórias,
sob o seguinte fundamento:

“
[...]

Na
execução de alimentos pelo rito da coerção pessoal, é possível cobrar os alimentos que compreendem as 3 (três) últimas prestações anteriores ao ajuizamento da ação, mais as que se venceram no curso do processo, em consonância com o artigo 528, § 3o e 7o do CPC.

Por outro lado, em se tratando de filho maior, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que há falta de urgência na prestação alimentar, motivo pelo qual é incabível a execução pelo rito da prisão civil.

A propósito:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS - ALIMENTANDOS COM MAIS DE 26 ANOS DE IDADE - PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DEVIDO - PERDA DE CARÁTER URGENTE E ALIMENTAR DO DÉBITO - INEFICÁCIA DA MEDIDA COERCITIVA - ORDEM CONCEDIDA. 1 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça não é cabível a prisão civil do devedor de alimentos, em razão de dívida alimentar em caso de filho maior e capaz, devendo a execução seguir pelo rito da penhora, somente se justificando quando há necessidade premente para adimplemento de débito alimentar. Precedentes. 2 - Contando os alimentandos com mais de 26 anos de idade, e tendo o impetrante adimplido com metade do valor devido, constata-se a perda do caráter alimentar da pensão e falta de urgência na prestação da verba, tornando a prisão civil ineficaz como medida coercitiva para quitação do débito. Precedentes do STJ. 3 - Concessão da ordem. (TJ-MG - HC: 10000212302004000 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/
2021)”
.

No mesmo diapasão:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÃO ANTERIORES À EXECUÇÃO. MAIORIDADE DOS ALIMENTADOS E COM POTENCIAL APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORATIVAS REMUNERADAS. RISCO ALIMENTAR. AUSÊNCIA. PERDA DA NATUREZA EMERGENCIAL DOS ALIMENTOS. ALIMENTANTE QUE SOFREU ACIDENTE E TEVE SUA CAPACIDADE FUNCIONAL LIMITADA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA ORDEM. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante
a jurisprudência do STJ, a despeito de estar caracterizada a omissão intencional do devedor em não saldar a dívida, mostra-se possível afastar a prisão civil na hipótese de o risco alimentar e, por conseguinte, o próprio risco à subsistência do credor de alimentos não se fizerem presentes. 2. A constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos;
ii
) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado; e
iii
) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
de 1o/8/2017). 3. No caso, além de os credores terem atingido a maioridade e estarem aptos ao desempenho de atividade laborativa remunerada, a dívida alimentar perdeu sua natureza emergencial capaz de justificar o decreto prisional. Ademais, o alimentante sofreu limitação funcional em decorrência de acidente
motociclístico
e teve sua renda afetada. Assim, diante das particularidades da causa, a excepcional revogação da prisão é medida que se impõe. 4. Recurso ordinário provido para conceder a ordem. (RHC n. 176.934/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 15/6/2023
.)”
.

Cumpre destacar que a dívida do executado é inegavelmente existente, no entanto, não se reveste das características de urgência que justifique o emprego da medida coercitiva extrema, devendo ser cobrada sem coação pessoal do devedor.

Assim, intime-se a parte exequente para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, alterar o rito da presente execução para expropriação, bem como atualizar o débito, requerendo o que entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito.

Por fim, cumpre destacar que a dificuldade financeira do executado não é capaz de eximi-lo do dever de prestar alimentos, ainda que esteja desempregado, mormente porque o referido argumento pode ser utilizado como matéria de defesa em eventual ação revisional de alimentos.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS COMO JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA PRESTAÇÃO
ALIMENTÍCIA. INADIMPLEMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a alegação de dificuldades financeiras, desemprego ou insolvência não se traduz em óbice à decretação da prisão civil (artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil), cabendo ao executado/alimentante comprovar o pagamento ou demonstrar, de forma absoluta a impossibilidade de fazê-lo, o que não ocorreu na espécie. 2. As matérias invocadas pelo agravado/devedor são típicas da ação de conhecimento, pois referem-se ao binômio necessidade/possibilidade, não encontrando, assim, espaço para discussão e comprovação no juízo executório. 3. Não comprovado o pagamento da dívida alimentar, inexiste ilegalidade no decreto de prisão civil do devedor de alimentos, mesmo porque o adimplemento parcial dos alimentos devidos não inibe a prisão civil, vez que insuficiente para elidir o débito existente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03100287620198090000, Relator:
Des(
a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 27/07/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/
2020)”
.

Assim, sem mais delongas,
rejeito a justificativa apresentada pelo executado
.

Intime-se a exequente para cumprir a decisão
acima.”

A controvérsia aqui reside em determinar se o Juízo de primeiro grau poderia, de ofício, converter o procedimento de execução de alimentos com base no art. 528, § 3o, do CPC, que autoriza a decretação de prisão civil do devedor, para o rito previsto no § 8o do mesmo artigo, onde a execução se dá por quantidade certa, sem possibilidade de prisão.

Entretanto, tanto para a execução de alimentos pelo rito da prisão quanto pela expropriação de bens, é imprescindível o requisito do credor, sendo vedado ao Magistrado promover qualquer um dos ritos de ofício
.

Portanto, a atuação do juiz, nesses casos, deve se limitar a analisar o pedido do credor e a seguir o rito por ele escolhido, não havendo espaço para a conversão automática do procedimento sem solicitação expressa.

O uso da prisão como meio mais eficaz para garantir o pagamento de alimentos é aplicável tanto à cobrança de alimentos fixados judicialmente (CPC, art.
528, § 3o) quanto aos projetados em título executivo extrajudicial (CPC, art. 911). No entanto, quando a prisão não é buscada, o legislador determina (art. 528, § 8o) que sejam aplicadas as regras do cumprimento de sentença, o que, nesse caso, evidencia a incompatibilidade da cumulação dos ritos coercitivos e expropriatórios em um mesmo processo.

A utilização do rito da coerção pessoal previsto no art.528,§ 3o, doCPC, que prevê a prisão do alimentante injustificadamente inadimplente, por construção doutrinária e jurisprudencial, é plenamente viável para que seja exigido o pagamento das últimas três prestações de alimentos, além daquelas que se vencerem no curso da ação, como se infere do teor da Súmula 309, do STJ,
in
verbis
:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Alinhadas essas observações ilustrativas, do cotejo dos autos afere-se que a agravante, credora da verba alimentar, ajuizou a execução de alimentos pelo rito da coação pessoal previsto no artigo 528
do CPC.

Desse modo, em que pese
os fundamentos da decisão agravada, inexistindo pagamento integral da dívida ou cumprimento do período de prisão decretada, não se afigura razoável impor a credora a alteração de rito, de ofício, em razão do acúmulo de prestações vencidas no curso da ação, mormente considerando que não foi a exequente que deu causa ao inadimplemento.

Esse também é o entendimento da Corte Superior, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÉBITO ALIMENTAR REFERENTE ÀS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, ALÉM DAS PARCELAS VINCENDAS. SÚMULA 309/STJ.
CONVERSÃO PELO JUIZ, DE OFÍCIO, DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS COM BASE NO ART.528,§ 3o, DOCPC/2015, QUE PERMITE A DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO, PARA O RITO DO § 8o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL, EM QUE SE OBSERVARÁ A EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, SEM POSSIBILIDADE DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO
PARCIAL DO DÉBITO QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE PRISÃO. SALVO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, O TRANSCURO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO NÃO AFASTA O CARÁTER DE URGÊNCIA DOS ALIMENTOS. RECURSO PROVIDO.

1. A questão controvertida consiste em saber se o Juízo de primeiro grau poderia ter convertido, de ofício, o procedimento de execução de alimentos com base no art.528,§ 3o, doCPC/2015, que permite a decretação de prisão civil do executado, para o rito previsto no § 8o do mesmo dispositivo legal, em que se observará a execução por quantia certa, sem possibilidade de prisão.

2. Da leitura do art.528,§§ 1oa9o, doCódigo de Processo Civil de 2015, extrai-se que o credor possui duas formas de efetivar o cumprimento de sentença que fixa alimentos. A primeira, prevista no parágrafo 3o da norma legal em comento, dispõe que, caso o executado não pague ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Já a segunda, por sua vez, seguirá o rito processual do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa
(CPC
/2015,
arts
.523a527), hipótese em que será vedada a prisão civil do devedor, conforme estabelece o § 8o.

3. Feita a escolha do procedimento que permite a prisão civil do executado, desde que observado o disposto na Súmula 309/STJ, como na espécie,
não se mostra possível a sua conversão, de ofício, para o rito correspondente à execução por quantia certa, cuja prisão é vedada, sob o fundamento de que o débito foi adimplido parcialmente, além do transcurso de tempo razoável desde o ajuizamento da ação, o que afastaria o caráter emergencial dos alimentos.

4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o pagamento parcial do débito alimentar não impede a prisão civil do executado. Além disso, o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação de execução, salvo em situações excepcionais, não tem o condão de afastar o caráter de urgência dos alimentos, sobretudo no presente caso, em que a demora na solução do litígio foi causada pelo próprio devedor, sem contar que os alimentandos possuem, hoje, 10 (dez) e 15 (quinze) anos de idade, o que revela a premente necessidade no cumprimento da obrigação alimentar.

5. Recurso especial
provido.”

(STJ -
REsp
: 1773359 MG2018/0264101-2, Relator: MinistroMARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2019 RSDF vol. 116 p. 138)

(grifo nosso)

A jurisprudência deste Sodalício não destoa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA EXPROPRIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA
- AGRAVO PROVIDO.

Pretende a parte agravante a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja decretada a prisão civil do devedor de alimentos.

A questão controvertida consiste em saber se o Juízo de primeiro grau poderia ter convertido, de ofício, o procedimento de execução de alimentos com base no art.528,§ 3o, doCPC, que permite a decretação de prisão civil do executado, para o rito previsto no § 8o do mesmo dispositivo legal, em que se observará a execução por quantia certa, sem possibilidade de prisão.

Ocorre que, tanto para a execução de alimentos pelo rito da prisão, quanto pelo da expropriação de bens, é indispensável o requerimento do credor, não sendo possível ao Magistrado promover uma ou outra execução, de ofício.

Nesse viés, em que pesem aos fundamentos da decisão agravada, inexistindo pagamento integral da dívida ou cumprimento do período de prisão decretada, não se afigura se afigura razoável impor ao credor a alteração de rito, de ofício, em razão do acúmulo de prestações vencidas no curso da ação, mormente considerando que não foi o exequente que deu causa ao
inadimplemento.”

(N.U1021867-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 23/03/2023)

(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIAS JÁ
APRECIADAS.
MODIFICAÇÃO "EX-OFFICIO" DO RITO DA PRISÃO PARA O DE PENHORA DE BENS. INADMISSÍVEL.
ALTERAÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO QUE É OPÇÃO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. Cabe ao credor escolher o rito pelo qual tramitará a execução dos alimentos.
(TJ-MT -AI: 10177302420238110000, Relator:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA EXPROPRIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.
Tanto para a execução de alimentos pelo rito da prisão, quanto pelo da expropriação de bens, é indispensável o requerimento do credor, não sendo possível ao Magistrado promover uma ou outra execução, de ofício.
Nesse viés, em que pesem aos fundamentos da decisão agravada, inexistindo pagamento integral da dívida ou cumprimento do período de prisão decretada, não se afigura se afigura razoável impor ao credor a alteração de rito, de ofício, em razão do acúmulo de prestações vencidas no curso da ação, mormente considerando que não foi o exequente que deu causa ao inadimplemento.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000519-38.2024.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)
(grifo nosso)

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que restaram configurados

os requisitos necessários para
reformar a decisão agravada
.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão
a quo
,

mantendo-se o r
ito executório inicial (prisão) até que haja pedido expresso da credora para
possibilitar a conversão

d
o rito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024